Tribunal: TJSP
Processo: 3004463-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a troca do medicamento, conforme indicação médica. Substituição do medicamento – Admissibilidade – Ausência de alteração, na essência, do pedido inicial consistente no fornecimento de medicamento necessário ao tratamento da doença da agravada – Questões envolvendo direito à saúde e à vida autorizam a mitigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a troca do medicamento, conforme indicação médica. Substituição do medicamento – Admissibilidade – Ausência de alteração, na essência, do pedido inicial consistente no fornecimento de medicamento necessário ao tratamento da doença da agravada – Questões envolvendo direito à saúde e à vida autorizam a mitigação do rigorismo e do formalismo. Decisão de 1o grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.